Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prejudicialidade externa do título exequendo em cumprimento individual de Sentença Coletiva movido pela agravada tendo por objeto a sentença da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018; se há inexigibilidade do referido título exequendo e se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada, ainda mais quando se verifica que a ação rescisória sequer foi conhecida por esta Corte de Justiça.
4. Não há inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655)
5. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC no 113/2021 deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis.
6. Assim, diferentemente do alegado pelo agravante, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC, isoladamente, sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não havendo impedimento de inexigibilidade do título executivo, possível o prosseguimento do cumprimento de sentença coletivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, j. 2/10/2023, p. 23/10/2023.